Tribunal: STF
Processo: CJ 5947
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-13
Data de publicação: 1974-11-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. COMPETE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGAR CONFLITO DE
JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DO
ESTADO. - PRECEDENTES.- CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO,
REMETENDO-SE OS AUTOS AO E.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.